Tribunal: STF
Processo: RE 1252863
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 12 de fevereiro de 2021, proferi a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais. 
    2. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 331 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    O entendimento do Plenário evoluiu no sentido da inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito:
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017).
    3. Pelas razões acima, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo. 
    4. Publiquem.
    O embargante aponta omissão e obscuridade na decisão recorrida. Alega ter havido análise de mérito. Afirma cumpridos os requisitos dos artigos 330 do Regimento Interno do Supremo. Busca a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.
    O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, aponta inexistentes os vícios indicados.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regulamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Improcede a irresignação. Conforme consignado no julgamento do agravo interno, o deslinde da controvérsia ocorreu mediante interpretação da legislação de regência, não alcançando matéria constitucional nem havendo exame de mérito. Acresce que o provimento do extraordinário limitou-se ao afastamento da execução provisória da pena privativa de liberdade, o que não é objeto dos embargos de divergência.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. Em última análise, pretende novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator